Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719922-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTEA: BRASIL TRONIC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME, BRASIL TRONIC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÕNICOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônicos LTDA – ME e Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônicos EIRELi - ME contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança no 0700350-86.2021.8.07.0018), rejeitou os embargos de declaração e manteve a suspensão do processo até o julgamento dos aclaratórios opostos contra o acórdão do STF relativo ao tema 1093 (IDs no 93333726 e no 94105177). 2. As agravantes alegam que o seu processo deve prosseguir, independente da apreciação dos embargos de declaração opostos no processo representativo da controvérsia. Acreditam que o acórdão de mérito aliado ao julgamento da ADI 5469 são suficientes para esclarecer a matéria debatida no feito de origem. 3. Além da probabilidade do direito evidenciada nos entendimentos do STF, defendem a presença do perigo de dano, devido ao pagamento do DIFAL e do adicional do FECP. 4. Pedem a concessão de tutela provisória antecipada de evidência ou urgência para suspender a exigibilidade do DIFAL e do adicional do FECP e, no mérito, a confirmação da liminar. 5. Determinei emenda da petição inicial (ID no 26702445), que foi cumprida pelas agravantes (ID no 26940131). 6. Preparo (ID no 26691528 e no 26691529). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. Chamo o feito à ordem. 9. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 10. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 11. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 12. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 13. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 14. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 15. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 16. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 17. O Juízo originário não proveu os embargos de declaração e manteve a suspensão do processo, afetado pelo tema 1093, até o julgamento dos embargos declaratórios opostos no processo paradigma. Entretanto, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza não consta no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco noutro dispositivo de lei. 18. Esse não é o caso do art. 1037, §13, I do CPC, pois a parte defende adequação da sua ação ao processo paradigma. Só busca o prosseguimento da demanda sem a finalização (trânsito em julgado) do julgamento do feito com repercussão geral. 19. Não ficou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado. Aliás, não foi apresentada fundamentação nesse sentido. 20. Por essas razões, a interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 21. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso manejado não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Diante da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, é incabível o recebimento deste agravo de instrumento. Dispositivo 23. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 24. Comunique-se à 3a Vara de Fazenda Pública do DF, encaminhando-se cópia desta decisão. 25. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO